Tribunal: TJMT
Processo: 1003500-10.2019.8.11.0002
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1003500-10.2019.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIANA RODRIGUES SANTOS - CPF: 998.402.432-68 (APELADO), MICHEL MARAN FILGUEIRA - CPF: 008.777.881-54 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELANTE), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ARTIGO 1.030, I, “B”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –

TEMA 675/STF
–

AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em observância ao sistema de precedentes qualificados no ordenamento processual brasileiro, julgado o processo representativo da controvérsia, os demais recursos com idêntica matéria de direito contra decisão que coincidir com a orientação do STF deverão ser inadmitidos (art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC).

2. Em sede de julgamento pela sistemática de recursos repetitivos (Tema 675), o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese:
“A questão da suspensão de ação individual pelo ajuizamento de ação civil pública com a mesma finalidade tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”

3. Nas razões do agravo interno previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o desacerto da decisão atacada, o equívoco na aplicação de precedente do STF em recurso extraordinário representativo da controvérsia, isto é, que o recurso paradigma não se aplica ao caso concreto ou que trata de posicionamento já ultrapassado, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade.

4. Agravo interno a que se nega provimento por não enfrentar os fundamentos da decisão agravada, em ofensa ao princípio da dialeticidade.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégio Plenário:

Cuida-se de Agravo Interno apresentado por INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE – IEMAT, contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário, ante aplicação do Tema 675/STF, diante do reconhecimento de inexistência de repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal.

A parte agravante alega, em síntese, “
a matéria debatida no presente recurso é objeto de discussão em na Ação Coletiva promovida em face da ora Recorrente desde 01 de DEZEMBRO de 2016 pelo CENTRO ACADÊMICO XII DE AGOSTO MEDICINA, (CADAM) sob o nº 1005518-09.2016.8.11.0002
”.

Assevera que é “
patente a necessidade de SUSPENSÃO DE TODAS AS DEMANDAS INDIVIDUAIS que possuam correspondência com a Ação Coletiva promovida pelo CADAM até o julgamento da demanda coletiva outrora ajuizada, a fim de se evitar a coexistência de decisões contraditórias com vocação para coisa julgada, conferindo SEGURANÇA JURÍDICA a matéria amplamente debatida nos autos.
”. (
sic
id 209758166)

Pretende o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja admitido.

Intimada, a Agravada não apresentou contrarrazões. (Id 213470696)

É o relatório.

Em pauta.

Intimem-se. Cumpra-se.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eméritos pares.

Nos termos do 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao Tribunal local da decisão que nega seguimento a recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos. Confira-se:

“
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá.

I – negar seguimento:(...)

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

(...)

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021
”. (g.n.)

Por outro lado, na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões
devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada,
tendo a parte recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do
decisum
, pois, caso contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.
II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento.
III - Agravo interno não conhecido”. (AgInt nos EREsp n. 1.927.148/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COMBATIDA. ART. 932, III, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO ATENDIDO.
1. Em que pese ao agravante ter sustentado a inaplicabilidade da Súmula 83/STJ por se tratar de recurso amparado na alínea "a" do permissivo constitucional, a fundamentação expendida não foi apta a cumprir o requisito da dialeticidade.
2. Cabia ao recorrente indicar julgados contemporâneos ou supervenientes aos precedentes utilizados na decisão agravada, de modo a demonstrar que a matéria não seria pacífica naquele momento ou que estaria superada. Poderia ainda, se fosse o caso, demonstrar a existência de distinção do caso tratado nos autos. Precedentes.
3. (...).
4. Agravo interno a que se nega provimento. ” (AgInt no AREsp 827751/RS, Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 14/05/2019). (g.n)

“
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/ STJ. SUSPENSÃO DO FEITO PELA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS.
I - Razões de agravo regimental que não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Agravante.
II - Incidência da Súmula 182 do STJ: "É inviável o agravo do art.545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
III - A suspensão dos recursos que tratam de idêntica controvérsia, prevista no art. 543-C do Código de Processo Civil, dirige-se aos Tribunais de origem, não atingindo os recursos em trâmite nesta Corte.
IV - Agravo regimental não conhecido”. (AgRg no AREsp 306.954/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 24/03/2015). (g.n)

Nesse contexto, na hipótese de agravo interno interposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos, é imprescindível que se demonstre que
os recursos paradigmas utilizados como fundamento não se aplicam ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

Tem-se que a decisão recorrida negou seguimento ao recurso especial com base no entendimento sedimentado identificado sob o Tema 675/STF, no sentido de que a “questão da suspensão de ação individual pelo ajuizamento de ação civil pública com a mesma finalidade tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” (STF, ARE 738109, Min. Teori Zavaski, julgado em: 27/09/2013)

Verifica-se, que este é o atual posicionamento do STF. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.05.2023. RECLAMAÇÃO AJUIZADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ART. 988 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COBRANÇA DE VALORES RESIDUAIS PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES. TEMAS 181, 660 E 675 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA. 1. É inviável o recurso extraordinário cuja apreciação exige a análise de legislação infraconstitucional (art. 988 do CPC) pertinente ao cabimento de reclamação ajuizada na instância de origem. 2. Em caso similar, este STF fixou tese no sentido de que “Carece de repercussão geral a discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de cortes diversas (Tema 181, RE-RG 598.365, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 26.03.2010), visto que a alegada ofensa à Carta Magna, caso existente, ocorreria de modo indireto ou reflexo. 3.
O Supremo Tribunal Federal já apreciou a matéria referente à suspensão de ação individual, em razão da existência de ação coletiva sobre o mesmo objeto, no ARE-RG 738.109, Tema 675, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 7.11.2013, oportunidade em que rejeitou a repercussão geral, tendo em vista a natureza infraconstitucional da questão suscitada no recurso.
4. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660 da sistemática da repercussão geral). 5. Não procede a alegada ofensa ao art. 93, IX, da CF, tendo em vista que a jurisdição foi prestada, mediante decisão suficientemente fundamentada, embora contrária aos interesses da parte Recorrente. 6. Ainda que fosse possível superar todos esses óbices processuais, quanto ao mérito, o apelo extremo não teria êxito, uma vez que a questão relativa à cobrança de valores residuais pelo respectivo estabelecimento de ensino, no caso, restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do recurso. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - ARE: 1417555 MT, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 15/08/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-08-2023 PUBLIC 22-08-2023) [Grifei]

Diante desse quadro, o recurso extraordinário interposto pelo agravante não foi admitido ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos no tocante à ausência de repercussão geral quanto à necessidade de suspensão de ação individual ante a existência de ação coletiva.

Confira-se:

“(...)

Da sistemática de repercussão geral – Tema 675/STF.

Na hipótese dos autos,

verifica-se que uma das controvérsias alegadas no presente Recurso Extraordinário consiste no sobrestamento do feito, com fundamento na existência de ação coletiva (Tema 675/STF), no entanto, a referida alegação da necessidade de sobrestamento não merece prosperar.

Isso porque o Tema 675/STF fixou a seguinte tese:
“à luz dos artigos 1º, II, 5º, II e XXXV da Constituição Federal, a possibilidade de suspensão de processo individual que veicule a mesma lide discutida em ação civil pública, no caso, a implantação do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério publico da educação básica, como medida de politica judiciária”
.

Alia a isso no julgamento do ARE 738.109/RG/RS o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria, conforme ementa abaixo transcrita:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUSPENSÃO DE AÇÃO INDIVIDUAL EM RAZÃO DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM A MESMA FINALIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-A DO CPC). 1. A controvérsia a respeito da viabilidade da suspensão de ação individual, por força de propositura de ação coletiva é de natureza infraconstitucional não havendo, portanto, matéria constitucional a ser analisada (AI 830.805-AgR/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23.5.2012; ARE 642.119-AgR/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 15.3.2012; AI 807.715-AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 25.11.2010; AI 789.312-AgR/MG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 25.10.2010). 2. Não há violação ao art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, por suposta omissão não sanada pelo acórdão recorrido ante o entendimento da Corte que exige, tão somente, sua fundamentação, ainda que sucinta (AI 791.292 QO-RG/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 13.8.2010), nem ao seus incisos II, XXXVI, LIV e LV, em razão de necessidade de revisão de interpretação de norma infraconstitucional (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 3. A matéria infraconstitucional utilizada como razão de decidir pelo acórdão recorrido tendo sido confirmada, definitivamente, pelo Superior Tribunal de Justiça, torna-se imutável e, sendo suficiente para sua manutenção, faz incidir o óbice da Súmula/STF 283. 4. Norma definidora de princípios fundantes da República, por ser disposição demasiado genérica, é insuficiente para infirmar o juízo formulado pelo acórdão recorrido. 5. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Constituição Federal se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, DJe de 13.3.2009). 6. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 738109 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-220 DIVULG 06-11-2013 PUBLIC 07-11-2013).

Nesse aspecto, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC, diante do reconhecimento da inexistência de repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, impõe-se a negativa de seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática de precedentes.” (id. 206577155)

No entanto, a parte recorrente não impugnou nenhum fundamento da decisão recorrida em relação à aplicação da tese firmada no Tema 675/STF, se limitando a repetir os fundamentos apresentados no recurso constitucional.

Nesse contexto, competia ao agravante, ao menos, impugnar especificamente o fundamento da decisão da Vice-Presidência que justificou a negativa de seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática de recursos repetitivos (Tema 675), de modo a demonstrar que o recurso paradigma utilizado como fundamento não se aplicam ao caso concreto ou que se tratam de posicionamento já ultrapassado, o que não ocorreu no presente caso.

Desse modo, há violação ao princípio da dialeticidade, pois não foi evidenciado o desacerto da decisão da Vice-Presidência.

Ante o exposto
, nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2024